Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719241-15.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO MARQUES GUIMARAES NETO, BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO PACIENTE: MARX AMARO MOTTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARX AMARO MOTTA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto em face da sentença que o condenou como incurso nos artigos 147 e 344 do Código Penal, em razão da intempestividade (processo no 0712925-36.2019.8.07.0006) Asseverou os impetrantes (Dr. Antonio Marques Guimaraes Neto e Dr. Belchior Guimaraes Alves Filho) que a intempestividade do apelo foi reconhecida por meio de acórdão, sem sequer adentrar ao mérito da suposta ilegalidade ou injustiça da sentença, certificando-se o trânsito em julgado e antecipando, assim, a execução definitiva da pena. Salientou ser o paciente o maior prejudicado em razão da perda do prazo recursal, não por sua culpa, surpreendendo-se com o comunicado da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA/DF), a fim se apresentar imediatamente para dar início ao cumprimento da sentença, e por isso constituiu novos patronos, que subscrevem o presente o presente “writ”, como substitutivo de apelação e/ou revisão criminal, não podendo ser ele penalizado e cerceado do seu direito de defesa. Alegou que os prazos processuais no Processo Penal não são aritmeticamente absolutos, nem têm o mesmo rigor do Processo Civil, sob pena de se violar os postulados normativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sobretudo o direito de recorrer a um órgão colegiado de 2o grau. Defendeu que o crime do artigo 344, “caput”, do Código Penal (coação no curso do processo) não foi praticado, tendo o Ministério Público oferecido denúncia infundada, não se verificando nos autos principais a presença do elemento normativo do tipo, nem o dolo do paciente, de modo que a condenação não poderia se basear em meras conjecturas, ilações, devendo ser ele absolvido. Argumentou que foram apenas proferidas frases em tons pejorativos revestidos de indignação, o que culminaria somente no delito do artigo 147 do Código Penal (ameaça), cuja pena corporal deve ser substituída por multa. Requereu, liminarmente, o sobrestamento da execução penal no 0402951-50.2021.8.07.0015 (ação penal no 0712925-36.2019.8.07.0006), até o julgamento final do presente “writ”, expedindo-se ofício à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA/DF). No mérito, pleiteou seja o paciente absolvido do crime tipificado no artigo 344 do Código Penal, e que a pena de detenção, decorrente do delito do artigo 147 do Código Penal seja substituída por multa. É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que, embora os impetrantes tenham indicado como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, o suposto ato coator não partiu deste, haja vista que o recurso de apelação não foi conhecido já em segunda instância, por meio do acórdão de no 1317426, desta 2a Turma Criminal, de minha relatoria (ID 26556270, p. 387-400). A propósito, vejamos a ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a intimação pessoal do réu solto, quando o advogado particular constituído é devidamente cientificado da sentença condenatória via DJe. 2. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do quinquídio legal, não há como adentrar no mérito recursal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1317426, 07129253620198070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A ordem, portanto, não deve ser admitida, haja vista que a autoridade coatora é, em tese, o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nos termos do artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal e do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, esta Corte não tem competência para analisar seus próprios atos, em sede de “habeas corpus”, sendo competente para decidir a questão o Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, confiram-se precedentes do STF e deste TJDFT: COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. Estando o habeas corpusa versar sobre matéria decidida pelo Tribunal de Justiça, a competência para julgá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. (HC 89867, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/02/2007, DJ 09-03-2007 PP-00043 EMENT VOL-02267-03 PP-00417). 1. Os pedidos formulados no habeas corpus consistem em alegações de ilegalidade supostamente ocorridas em ação penal, na qual foi proferida sentença condenatória mantida em sede de apelação e transitada em julgado. 2. Não se admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 3. Ademais, eventual coação ilegal adviria de acórdão desta Segunda Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus. (Acórdão 1151932, 07215389720188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifos nossos). HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR SEUS PRÓPRIOS ATOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Impetração de Habeas Corpus em face de sentença condenatória que foi mantida, inclusive por acórdão da Segunda Turma Criminal. 2. Julgamentos de Segundas Instâncias substituem as sentenças de primeiro grau. Em outras palavras, o acórdão da 2a. Turma Criminal do TJDFT substituiu a sentença do juiz do conhecimento. Dessa forma, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não detém ele competência para a revisão de seus próprios atos, devendo o Impetrante, querendo, dirigir seus pedidos junto ao Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1340317, 07131804120218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Destarte, não conhecida a apelação e, consequentemente, não se analisando o mérito trazido nas razões recursais, não cabe agora, em sede de “habeas corpus”, a apreciação da matéria, porquanto inadmissível a utilização deste instrumento como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator